Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Cerceamento de defesa. Inexistente. Livre convencimento motivado. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Majoração do valor dos alimentos. Descabimento. Litigância de má-fé. Não configurada. Desprovimento.
I. Da preliminar
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado se submete ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual se torna possível a dispensa da dilação probatória ao tomar por parâmetro os fatos e os documentos que já instruíam o processo.
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o réu a pagar ao autor, a título de alimentos, a quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se merece majoração o percentual da verba alimentar fixado em sentença.
IV. Razões de decidir
4. O quantum fixado na origem (30% do salário mínimo) considerou todas as peculiaridades do caso concreto, observando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de modo que se encontra em estrita observância ao binômio necessidade-possibilidade.
V. Da litigância de má-fé
5. Não constatado o dolo processual do apelante, descabida sua condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
6. Recuso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703